Tribunal: TJMT
Processo: 1002557-41.2025.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002557-41.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[B. A. F. COMERCIO DE SORVETES LTDA - CNPJ: 34.174.338/0001-81 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BAIXA DE EMPRESA NA JUNTA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER POR OUTRO MEIO. PREVISÃO CONTRATUAL DE POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO VENCIMENTO ANTECIPADO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de consignação em pagamento, reconhecendo a validade do depósito judicial da parcela vencida de contrato de financiamento e declarando extinta a obrigação correspondente, além de fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora para a consignação em pagamento diante da recusa do banco em fornecer meio alternativo de pagamento após a baixa da empresa; (ii) saber se a recusa do credor e a exigência de quitação integral autorizam a consignação, à luz do art. 335, I, do CC; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na origem mostra-se proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa autora (e o consequente encerramento/bloqueio da conta empresarial) inviabilizou o pagamento por débito automático, meio originalmente pactuado, circunstância alheia à sua vontade e devidamente comprovada nos autos.

4. A recusa da instituição financeira em receber o pagamento por outro meio, bem como a exigência de quitação integral do contrato mediante novo empréstimo, configuram recusa injustificada do credor, amoldando-se à hipótese do art. 335, I, do CC.

5. O próprio contrato prevê a possibilidade de alteração da forma de pagamento, o que afasta a alegação de exercício regular de direito e evidencia violação ao dever de cooperação e à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

6. O vencimento antecipado do contrato, embora seja uma cláusula válida, não pode ser aplicado de forma desproporcional quando o inadimplemento decorre de impossibilidade objetiva de pagamento pela via pactuada e há inequívoca intenção de adimplir por parte do devedor.

7. Os honorários advocatícios fixados por equidade mostram-se adequados diante do baixo valor da causa e do expressivo proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo cabível a majoração em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

“1. Configura recusa injustificada do credor a negativa de recebimento de parcelas de contrato de financiamento por meio diverso do débito automático, quando inviabilizado o pagamento na forma pactuada por fato alheio à vontade do devedor.

2. É cabível a consignação em pagamento para preservação do contrato, afastando-se o vencimento antecipado quando evidenciada a boa-fé objetiva do devedor.

3. Admite-se a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é reduzido e o proveito econômico é relevante.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT na
Ação de Consignação em Pagamento n. 1002557-41.2025.8.11.0015
, ajuizada em seu desfavor por
B. A. F. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA.

A sentença (ID. 329913351) julgou procedentes os pedidos da exordial, para declarar válidos e eficazes os pagamentos realizados pela requerente e deferir que os depósitos sejam realizados judicialmente, nas respectivas datas de vencimento e no valor integral das parcelas, conforme estabelecido em contrato, exceto se a requerida continuar fornecendo os boletos para pagamento.

Condenou a requerida, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em razões recursais (ID. 329913352), a instituição apelante afirma, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, alegando que não houve recusa ilegítima do banco em receber a obrigação, requisito essencial à consignação, nos termos do art. 335 do CC/2002, defendendo que a exigência do cumprimento da obrigação nos termos pactuados não configura resistência injustificada.

No mérito, afirma que o depósito realizado não abrangeu a integralidade do débito, uma vez que, diante do inadimplemento, operou-se o vencimento antecipado do contrato, cláusula válida e eficaz, sendo legítima a exigência do pagamento integral do saldo devedor.

Por fim, sustenta que o contrato é válido, sem vícios de consentimento ou abusividade, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, requerendo a improcedência da ação.

Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais por desproporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 3229913355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora firmou com o banco réu Cédula de Crédito Bancário nº 427016642, no valor de R$ 188.503,56 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos), para pagamento em 104 (cento e quatro) parcelas mensais, com vencimento da primeira em 01/12/2023 e da última em 01/07/2032. A autora alega ter efetuado os pagamentos regularmente, por meio de débito automático em conta, até a parcela com vencimento em 03/01/2025.

Contudo, após a baixa da empresa na Junta Comercial, não conseguiu pagar a parcela com vencimento em 03/02/2025, em razão do encerramento/bloqueio da conta.

Alega que, ao tentar realizar o pagamento diretamente junto à instituição financeira, foi informada da impossibilidade de manutenção do parcelamento, vez que o inadimplemento teria causado o vencimento antecipado do débito.

Diante da recusa do banco em fornecer boletos bancários para pagamento das parcelas, a empresa autora ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, a consignação da parcela referente a 02/2025 e a abstenção de negativação do nome da empresa e de seus sócios.

No mérito, a confirmação da liminar, o deferimento do pagamento por via judicial e a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O feito teve regular processamento. Foi deferida a antecipação de tutela (ID. 329912931).

O Banco do Brasil, em sede de contestação (ID. 329912945), afirmou a ausência dos requisitos da consignação em pagamento, notadamente porque não há negativa injustificada do recebimento, afirmando que agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito pela modalidade acordada, pugnando pela improcedência.

Em 15/08/2025, sobreveio sentença (ID. 329913351) que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e declarar válidos os pagamentos realizados em juízo pela empresa requerente, deferindo a realização de depósitos judiciais nos termos do contrato, condenando o Banco do Brasil nas verbas de sucumbência.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na hipótese, verifico que a controvérsia cinge-se à possibilidade de consignação em pagamento das parcelas de contrato de financiamento após a baixa da empresa na Junta Comercial, quando o banco se recusa a fornecer boletos bancários para pagamento, exigindo a quitação integral do débito.

Inicialmente, resta prejudicada a análise da preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela apelante, porquanto sua matéria se confunde com o próprio mérito recursal e com ele será analisada.

Por conseguinte, a instituição afirma que a insistência na cobrança do débito pelo meio de pagamento acordado (no caso, por débito em conta) configura mero exercício regular de direito, não havendo recusa injustificada ou outro ato ilícito que autorize a consignação em pagamento.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

Como cediço, o art. 335 do Código Civil estabelece as hipóteses de cabimento da consignação em pagamento:

“
Art. 335.
A consignação tem lugar:

I -
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II -
se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III -
se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV -
se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V
- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

No caso em comento, verifica-se que a empresa autora promoveu a baixa de seu CNPJ na Junta Comercial, o que acarretou o encerramento/bloqueio da conta bancária e inviabilizou o pagamento das parcelas por débito automático, conforme originalmente pactuado (IDs. 329912921 e 329912922).

Ainda, evidencia-se da conversa de WhatsApp juntada aos autos (ID. 329912923) que, ao buscar a instituição financeira para quitar a parcela vencida, a autora foi informada de que o pagamento não poderia ser realizado em razão da baixa do CNPJ.

Na mesma oportunidade, a representante do banco esclareceu que a única alternativa para a quitação da dívida seria a contratação de um novo empréstimo, destinado ao pagamento integral do débito pendente.

Tal conduta configura recusa injustificada ao recebimento do pagamento, amoldando-se à hipótese do art. 335, inciso I, do Código Civil, o que autoriza a consignação em pagamento.

Com efeito, importa salientar que o próprio contrato firmado entre as partes, embora estabeleça o débito em conta como meio principal de pagamento, prevê expressamente a possibilidade de alteração na forma de pagamento, inclusive pelo cancelamento da autorização de débito em conta, conforme se verifica do ID 329912918, p. 14 e 15:

Demonstra-se que o contrato prevê, expressamente, a possibilidade de alteração da forma de pagamento mediante requerimento administrativo do devedor, o que não foi atendido pela representante da instituição bancária (ID 329912923).

Ademais, como bem destacou o magistrado sentenciante, a mera previsão de pagamento por débito automático não impede o correntista/devedor de quitar a obrigação por outro meio, especialmente quando a forma pactuada se mostra mais gravosa, como no caso em que a empresa autora encerrou suas atividades, mas buscou manter adimplente o contrato de financiamento.

Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO -
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES NA FORMA CONTRATADA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO - POSSIBILIDADE
- ENCARGOS DECORRENTES DA MORA - PEDIDO DE AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovada a exoneração de servidor público, é caso de alterar a forma de pagamento de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, em razão da impossibilidade de cumprimento na forma pactuada por motivo alheio à vontade das partes.
(...) (TJ-MT - AC: 10019644820228110037, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

Assim, demonstrada a impossibilidade de pagamento na forma pactuada e existindo previsão contratual de alteração, resta caracterizada a recusa injustificada do banco e, por conseguinte, o interesse processual da autora.

Outrossim, quanto ao vencimento antecipado do contrato em razão do inadimplemento da parcela vencida em 03/02/2025, é cediço que a medida, embora válida, deve observar o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil, garantindo que ambas as partes cumpram suas obrigações de forma leal e equilibrada.

Na hipótese, verifica-se que o inadimplemento não decorre de ato voluntário da empresa autora, mas sim a impossibilidade de pagamento pela via inicialmente pactuada (débito em conta), em razão da baixa da empresa na Junta Comercial.

Destaca-se, ainda, que conforme ID. 329912923, a parte autora demonstrou inequívoca intenção de adimplir a obrigação, buscando a instituição financeira para encontrar alternativas de pagamento e reafirmando, reiteradamente, sua disposição de quitar o débito, o que comprova sua boa-fé.

Assim, a recusa da instituição bancária em receber a prestação por meio diverso do pactuado, exigindo a quitação integral do contrato apesar de ciente da impossibilidade de pagamento, configura recusa injustificada, autorizando a consignação judicial como forma de extinção da obrigação.

Portanto, ao depositar judicialmente o valor correspondente à parcela vencida, a empresa ora apelada agiu em conformidade com a boa-fé objetiva e com o intuito de preservar o contrato, evitando sua resolução por inadimplemento.

Com efeito, não se pode admitir que a instituição apelante, valendo-se de cláusula de vencimento antecipado, imponha à apelada ônus desproporcional, inviabilizando a continuidade da relação contratual, sobretudo quando demonstrada a intenção de adimplir.

Nesse sentido:

“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
RECUSA NO RECEBIMENTO – FALTA DE JUSTA CAUSA –
PROVA – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A consignação é modo indireto de pagamento, onde o credor tem o direito de receber e o devedor o dever de pagar. No caso, não existindo motivo justo para a recusa do pagamento, configura-se mora do credor, devendo ser julgada procedente a ação consignatória. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art . 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00106152120158110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021) – destaquei.

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO PARA BOLETO. POSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir
Demonstrada a inviabilidade do débito automático por bloqueio da conta, a modificação da forma de pagamento revela-se medida necessária à preservação do adimplemento contratual e à proteção do consumidor.
A tutela antecipada observou os requisitos legais do art. 300 do CPC. A multa cominatória pode ser fixada posteriormente, conforme o art. 537, § 1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. É cabível a concessão de tutela de urgência para alterar a forma de pagamento de débito automático para boleto bancário quando demonstrada, em sede de cognição sumária, a inviabilidade do adimplemento pela via originalmente contratada.
2. A fixação futura de astreintes não compromete a validade da decisão.”
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10216936920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2025) – destaquei.

Portanto, é imperiosa a manutenção da sentença que considera válido e suficiente o depósito efetuado pela parte ora apelada, a fim de declarar extinta a obrigação a ela relacionada.

Por fim, o banco apelante questiona o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), alegando que seria desproporcional ao valor da causa. A tese também não prospera.

No caso em análise, embora o valor da causa seja relativamente baixo (R$ 3.076,87), o proveito econômico obtido pela parte autora é significativo, pois envolve a possibilidade de pagamento parcelado de um contrato no valor total de R$ 188.503,56 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e três reais e cinquenta e seis centavos).

Ademais, o art. 85,

§ 8º, do CPC/2015 prevê a fixação da verba honorária por equidade nas causas “(...)
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...).”

Deste modo, considerando a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo de tramitação do processo, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente os termos da sentença.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), em observância ao art. 85, §8º e §11, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026